Tribunal: STF
Processo: RE 1348239
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 5°, XXXV, LIV e LV, 93, 49, § 2°, I, da Constituição Federal e artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Anote-se parte da ementa do acórdão recorrido:



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PIS. EXTENSÃO DA ISENÇÃO SOBRE RECEITAS DECORRENTES DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS À AMAZÔNIA OCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 356/68. NÃO RECEPÇÃO PELA CF/88. ART. 40 DO ADCT. (01) 1. A teor do disposto no art. 4 0 do Decreto-Lei 288/1967, "a exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será, para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro. 2. A venda de mercadorias para a Zona Franca de Manaus equivale à exportação de produtos brasileiros para país estrangeiro, com todas as benesses fiscais constantes na legislação de regência, conforme assegurado no art. 40 do ADCT, que expressamente recepcionou as disposições contidas no 4° do Decreto-Lei 288/1967. 3. Os incentivos previstos no art. 10 do Decreto-Lei n° 356/68, que estendeu à Amazônia Ocidental os mesmos benefícios fiscais aos bens e mercadorias recebidos, oriundos, beneficiados ou fabricados na Zona Franca de Manaus, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, que manteve as características de área livre de comércio, de exportação e importação, apenas em relação à Zona Franca de Manaus, consoante disposto no art. 40 da ADCT. 4. No campo infraconstitucional, o art. 14, § 2°, da MP 2.158-35/2001, manteve as empresas situadas em toda a área da Amazônia Ocidental ou em área de livre comércio fora da isenção conferida à Zona Franca de Manaus. 5. Apelação não provida.”



    No recurso extraordinário, alega-se, em síntese que  “o art.10 do DL 356/1968 determinou expressamente a extensão dos benefícios previstos no Decreto-Lei nº 288/1967, que criou a Zona Franca de Manaus, para as áreas situadas na "Amazônia Ocidental”



    Aduz ainda que a “EC 33/2001, que incluiu o § 20, inciso I, ao art. 149 da CF, para determinar que as contribuições sociais, no que se inclui o PIS são IMUNES, evidente sua aplicabilidade em relação às operações destinadas à Amazônia Ocidental, localidade cujas remessas são equiparadas à exportação.” 



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Por fim, ambas as Turmas da Corte firmaram orientação de que os benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus não são extensíveis à Amazônia Ocidental. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA SITUADA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL. BENEFÍCIOS FISCAIS CONFERIDOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO EXTENSÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido divergiu da orientação consolidada de ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que os benefícios fiscais conferidos à Zona Franca de Manaus não são extensíveis a empresas situadas na Amazônia Ocidental. 2. Para firmar entendimento diverso quanto a ocorrência de preclusão, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE nº 1.121.860/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe 14/12/2020). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO À EMPRESAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS, AOS ESTABELECIMENTOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL OU DE ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 631.435 AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 6/11/15)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente